Tribunal: TJPA
Processo: 0007063-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007063-75.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA ARAUJO, MAURICIO BAIA ALBERNAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0007063-75.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO COSTA ARAÚJO

APELANTE: MAURÍCIO BAÍA ALBERNAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR NÃO ACARRETA NULIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por David Castro da Silva e Rafael Nascimento Souza contra sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP), com penas de reclusão e multa fixadas, respectivamente, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (semiaberto) e 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão (fechado). Os apelantes alegam insuficiência de provas e irregularidade no reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação dos réus encontra respaldo em provas suficientes;
(ii) verificar se a irregularidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial invalida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos elementos constantes nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão dos bens subtraídos e a arma de fogo, bem como os depoimentos das vítimas e dos policiais que participaram da prisão.

4.

A palavra das vítimas, especialmente em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui elevado valor probatório, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobretudo quando detalha a ação criminosa e se mostra coerente com os demais elementos dos autos.

5.

Os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, corroborando a narrativa das vítimas e indicando a posse dos bens roubados e da arma de fogo pelos apelantes, são considerados prova idônea e suficiente para embasar a condenação, não havendo razão para desqualificá-los.

6.

A irregularidade no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por ausência de observância ao procedimento do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade se a condenação encontra amparo em outras provas autônomas, produzidas sob o crivo do contraditório, como é o caso dos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no HC 740228/SC, 2023).

7.

O reconhecimento judicial realizado pelas vítimas em audiência, sob contraditório, supriu eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitorial e foi corroborado por demais elementos probatórios, formando um conjunto firme e harmônico quanto à autoria e materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

A palavra das vítimas possui especial relevância probatória em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

10.

A irregularidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial não acarreta nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes e submetidos ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0007063-75.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO COSTA ARAÚJO

APELANTE: MAURÍCIO BAÍA ALBERNAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS AUGUSTO COSTA ARAÚJO e MAURÍCIO BAÍA ALBERNAS

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 24404452 p. 2-4), que no dia 09/04/2020, por volta das 06h30min, os Apelantes circulavam pela Avenida Dalva, próximo à escola Madre Celeste, em uma motocicleta tipo Honda, modelo Titan CG, placa, NSZ0274 de cor branca, praticando roubo à transeuntes do referido perímetro, tendo sido abordados por uma guarnição da polícia militar que realizava ronda ostensiva e, em revista, encontraram com Maurício 01 (uma) bolsa rosa contendo 01 (um) celular da marca Samsung J5 Prime de cor rosa da vítima Gleydiane Trindade Correa.

Por tal conduta, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, §2º, inciso II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24404524) contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 24404535), pugnando por suas absolvições em razão de insuficiência de provas, bem como em decorrência de irregularidades por ocasião da realização do procedimento de reconhecimento na forma prevista pelo art. 226 do CPP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 24404538 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 25024127 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Os Apelantes
pugnam por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 24404445 p. 1-1), auto de apresentação e apreensão (ID nº 24404445 p. 6-7); Auto de Entrega (ID nº 24404446 p. 1) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou o depoimento prestado perante a autoridade policial pela vítima
GLEYDIANE TRINDADE CORREA
, a qual
, descreveu minuciosamente todo o curso da ação delituosa, inclusive afirmou tê-los reconhecidos,
tendo as testemunhas de acusação Gustavo Gutemberg Martins da Silva e Adalberto Ambrósio de Souza Neto, confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Vale ressaltar, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância do depoimento policial colhido durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Com relação a alegação de
inobservância do previsto no art. 226 do CPP
, entendo que o procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025